Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida nos autos de execução por quantia certa de taxas condominiais e que indeferiu o pedido para inclusão do credor fiduciário no polo passivo. Posteriormente à decisão, constatou-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o juízo facultou ao recorrente sua inclusão no polo passivo, contrariamente à decisão agravada. Facultado ao recorrente manifestar-se quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, o prazo transcorreu in albis (ID 55250203). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a insurgência do recorrente encontra-se superada ante o deferimento posterior da inclusão do credor fiduciário no polo passivo. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403